Tribunal: TJDFT
Processo: 0707745-20.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. Juizado especial. Recurso inominado. Direito do consumidor. Rescisão contratual. Má prestação dos serviços. Não comprovada. Multa rescisória. Redução. Dano moral não configurado. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos de rescisão contratual e declaração de inexistência de débitos. Em seu recurso assinala que ocorreu a má-prestação dos serviços prestados pela parte ré, considerando que após meses de curso não aprendeu o idioma. Ainda, destaca que apesar de ter solicitado o cancelamento do contrato em janeiro de 2025, as parcelas referentes aos meses posteriores continuam sendo cobradas. Alega que houve cerceamento de defesa. Sustenta a nulidade da multa rescisória, ante a imposição de desvantagem excessiva à autora. Por fim, defende que a situação é apta a configurar dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 77763693). Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar o valor do ressarcimento face a rescisão do contrato e a suposta má-prestação do serviço, além de eventual dano moral.
III. Razões de decidir
4. Não há que se falar em cerceamento de defesa. A recorrente não apontou qual prova pretendia produzir e que teria sido indevidamente indeferida, de modo a comprometer o exercício dos direitos do contraditório e ampla defesa. Diante das alegações genéricas e da inexistência de demonstração de prejuízo, a preliminar deve ser afastada.
5. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob a ótica do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. No dia 06/01/2024 a recorrente firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a primeira recorrida e, meses depois, solicitou a transferência para a unidade da segunda recorrida, por contrato celebrado em 10/04/2024. Contudo, alegou que não ficou satisfeita com os serviços prestados, em razão da constante troca de professores sem aviso prévio e da qualidade das aulas. Por tais razões, resolveu solicitar o cancelamento do curso.
7. Não obstante as alegações da recorrente, constata-se que ela assistiu às 6 aulas oferecidas pela primeira recorrida no mês de janeiro (ID 77763686) e, posteriormente a 34 aulas das 52 oferecidas pela segunda recorrente (ID 77763683). Assim, não ficou demonstrada falha na prestação de serviços, pois as recorridas permaneceram oferecendo as aulas contratadas, sem que tenha havido qualquer de reclamação formal quanto à qualidade do serviço prestado.
8. A recorrente apresentou trecho de conversa por Whatsapp na qual informa a intenção de cancelar sua matrícula (ID 77763256). No entanto, há previsão contratual do procedimento exigido para esse fim, conforme a item 5.1 da cláusula quinta: “Durante a vigência do contrato, é lícito ao ALUNO promover o cancelamento do curso, de modo unilateral e desmotivado, mediante notificação prévia, por escrito e assinada, a ser entregue à secretaria da CONTRATADA, em duas vias, dando-se recebimento na via do ALUNO, arcando o ALUNO com as multas decorrentes do cancelamento.” (ID 77763254 – página 4). Não há prova de que a recorrente tenha apresentado pedido formal de cancelamento. Além disso, continuou frequentando as aulas, conforme ID 77763683.
9. Nesse contexto, não se mostra razoável considerar como válido o pedido de cancelamento da matrícula realizado por meio não previsto contratualmente. Da mesma forma, é indevida a rescisão contratual sem qualquer ônus para a recorrente, que decidiu encerrar o contrato após usufruir considerável parte das aulas oferecidas, sendo legítima a previsão contratual de multa rescisória.
10. Por outro lado, o contrato prevê que, na hipótese de rescisão unilateral pelo contratante, incide multa no equivalente de 20% (vinte por cento) sobre o valor das parcelas vincendas, conforme descrito no item 5.1.3 da Cláusula quinta. Contudo, a fixação da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e nos termos do art. 51, IV, do CDC, são nulas as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.
11. Ressalte-se que o sistema de defesa do consumidor impõe a manutenção do equilíbrio priorizando a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo, bem como a igualdade nas relações contratuais, conforme se extrai dos arts. 4o inc. III e 6o inc. II, ambos do CDC.
12. No caso, a recorrida não demonstrou prejuízos decorrentes da rescisão contratual que justifiquem a multa no percentual de 20%. Ademais, o contrato prevê multa de 10% em caso de rescisão causada pela contratada/recorrida, o que reforça a desvantagem imposta à consumidora.
13. Assim, necessária a redução do percentual estabelecido, sob pena de se permitir o enriquecimento sem causa do prestador dos serviços. No mesmo sentido, cita-se precedente desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1950744, 0708863-32.2024.8.07.0020, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.
14. Face a conclusão de ausência de má-prestação do serviço, e que a rescisão foi decorrente de escolha da parte autora, não se constata qualquer violação a direitos da personalidade. Dano moral não configurado.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o percentual da multa rescisória para 10%. Mantidos os demais termos. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, III, 6o, II e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1950744, 0708863-32.2024.8.07.0020, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.